Tribunal: TCU
Processo: 016.076/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 28/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1757/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.076/2024-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Felipe Goncalves de Moura (XXX.076.584-XX); Abraao Ferreira Lopes Dornellas (XXX.895.016-XX); Adilson Felix Machado (XXX.341.520-XX); Adilson de Lima Andrade (XXX.259.494-XX); Adivaldo da Costa Barreiros (XXX.792.026-XX); Adonis Dias Tarallo (XXX.843.258-XX); Adriana Cavalcante da Silva (XXX.125.492-XX); Adriano Ferreira Feitosa (XXX.308.272-XX); Agnes Maria Vaz de Lima (XXX.816.584-XX); Alan Regis Sornberger (XXX.684.610-XX); Aleksandra do Socorro Marques Barreto (XXX.603.612-XX); Alessander Dornelis da Silva (XXX.782.207-XX); Alessandra Schwinn (XXX.846.550-XX); Alessandro Coelho Porto (XXX.336.521-XX); Alessandro Soledade Batista Lopes Gomes (XXX.667.010-XX); Alex Ricardo Oliveira de Albuquerque (XXX.148.454-XX); Alexander Afonso Nogueira Cavalcante (XXX.390.602-XX); Alexandre Fernal (XXX.256.389-XX); Alexandre de Araujo Santos (XXX.750.631-XX); Alexsander Rodrigues de Souza (XXX.953.188-XX); Alexsandro Leao da Silva (XXX.731.434-XX); Alice Cristina Lopes Magalhaes (XXX.897.591-XX); Aline Cristina Mendes Kaiser (XXX.351.529-XX); Aline Esprendor (XXX.229.471-XX); Aline Irffi Bittencourt Guimaraes (XXX.028.336-XX); Aline Silva Maciel (XXX.833.920-XX); Aline de Medeiros Fernandes (XXX.331.634-XX); Alisson Bueno dos Anjos (XXX.670.747-XX); Alisson Moura Evangelista (XXX.901.791-XX); Allen Matheus da Silva Nascimento (XXX.782.055-XX); Allyne Pawlowska Oliveira Barbosa (XXX.616.201-XX); Alvaro Sergio Di Lauro Pedreira (XXX.514.757-XX); Alyne Andriola Medeiros (XXX.824.514-XX); Amanda Cristina Botelho (XXX.953.859-XX); Amanda Silva Saldanha (XXX.715.137-XX); Amanda de Cassia Azevedo da Silva (XXX.196.079-XX); Ana Amelia Dias dos Santos (XXX.099.295-XX); Ana Beatriz Oliveira Manchester (XXX.430.527-XX); Ana Carolina Guilherme Coelho (XXX.575.644-XX); Ana Carolina Oliveira Peres (XXX.102.591-XX); Ana Carolina Silva dos Anjos (XXX.822.402-XX); Ana Carolina de Sousa e Silva (XXX.792.071-XX); Ana Catarina Correa Batista Rodrigues (XXX.080.448-XX); Ana Cecilia Romano de Mello (XXX.845.036-XX); Ana Cristina Ribeiro Janela (XXX.963.168-XX); Ana Elisa Buzetti Neves (XXX.355.579-XX); Ana Emilia Machado de Arruda (XXX.783.994-XX); Ana Karenina Ribeiro de Almeida (XXX.585.574-XX); Ana Luisa Aguiar Pace (XXX.444.951-XX); Ana Luiza Coutinho Favilla (XXX.386.687-XX); Ana Marcia do Vale Queiroz (XXX.509.223-XX); Ana Paula Borges Galvao (XXX.026.611-XX); Ana Paula Pessanha de Freitas Bezerra (XXX.293.887-XX); Ana Paula Sesti Becker (XXX.500.089-XX); Ana Ruth Barbosa de Sousa (XXX.971.764-XX); Ana Sofia Alencar Lambert (XXX.833.341-XX); Analu Rocha Pereira (XXX.171.269-XX); Anderson de Farias Pereira (XXX.724.137-XX); Andre Carlos de Souza (XXX.192.839-XX); Andre Furtado Alves (XXX.232.665-XX); Andre Garcia Fernandes Dantas (XXX.288.184-XX); Andre Henrique Laranjeira dos Santos (XXX.917.745-XX); Andre Luis Vilela da Silva (XXX.823.925-XX); Andre Luiz Rodrigues Pinheiro (XXX.852.217-XX); Andre Luiz de Paulo e Silva (XXX.630.756-XX); Andre Mariano Cunha (XXX.149.765-XX); Andre Phillipp de Almeida Muniz (XXX.309.974-XX); Andre Souza da Silva (XXX.145.957-XX); Andrea Mello da Silva (XXX.209.430-XX); Andreia Araujo Porchat de Leao (XXX.628.369-XX); Andreia Melo Rodrigues (XXX.930.695-XX); Andressa Amaral de Azevedo (XXX.975.476-XX); Andressa Messias da Silva (XXX.661.981-XX); Andressa Messias da Silva (XXX.661.981-XX); Andryani Piacini (XXX.467.851-XX); Angela Amaral Fontes (XXX.828.296-XX); Angela Camargo Vargas (XXX.017.219-XX); Angela Maria Gomes (XXX.313.952-XX); Anna Flavia Alves Vieira (XXX.254.946-XX); Anna Luiza Vanzin Goncalves (XXX.841.981-XX); Anna Paula Gluck de Podesta (XXX.915.071-XX); Anna Torrezani (XXX.260.968-XX); Anne Caroline Rodrigues Serra (XXX.803.474-XX); Anne Cristianne Abrahao Calil (XXX.789.297-XX); Anne Cristianne Abrahao Calil Rodrigues (XXX.789.297-XX); Anne Karolina Teixeira Pimenta (XXX.701.586-XX); Antonio Carlito Souza (XXX.544.315-XX); Antonio Freire Lima Filho (XXX.899.503-XX); Antonio Lima Farias Neto (XXX.097.085-XX); Aparecida Maria Ferreira (XXX.681.731-XX); Ariane Coelho de Oliveira (XXX.208.917-XX); Arthur Goncalves Leite (XXX.982.605-XX); Arttur Gesualdo Carneiro de Santana (XXX.131.456-XX); Artur do Prado Araujo (XXX.117.598-XX); Ary Madruga Neto (XXX.585.279-XX); Augusto Cesar Machado Tameirao (XXX.028.426-XX); Auri Ramos Vilela (XXX.619.968-XX); Azafe Bandeira de Oliveira (XXX.949.103-XX); Barbara Eduarda Carmo Rocha Oliveira (XXX.047.476-XX); Barbara Ribeiro Martins (XXX.239.076-XX); Barbara Santos Ferreira (XXX.227.476-XX); Barbara Victoria Magrim Queiroga (XXX.746.949-XX); Beatriz Cardoso dos Santos Martins (XXX.472.297-XX); Beatriz Cardoso dos Santos Martins (XXX.472.297-XX); Beatriz Cristina Konopatzki Hirota (XXX.423.729-XX); Beatriz Santelli Braga (XXX.803.897-XX); Beatriz da Costa e Silva Viana (XXX.370.613-XX); Belanny Barbosa Lopes (XXX.871.492-XX); Bernardo Almeida Tigre (XXX.457.294-XX); Bernardo Arthur Maciel Alves (XXX.230.916-XX); Bianca Davi Pereira de Almeida (XXX.423.124-XX); Brena Carolina de Oliveira Silva (XXX.865.554-XX); Brenda Golzio Duarte Fonseca (XXX.164.964-XX); Breno Gomes Leao (XXX.443.626-XX); Bruna Athayde Barros (XXX.720.331-XX); Bruna Chyoshi (XXX.651.038-XX); Bruna Goncalves da Silva (XXX.202.598-XX); Bruna Liana Mattiuzzi Frainer Xavier (XXX.863.189-XX); Bruna Medeiros Sotta (XXX.890.177-XX); Bruna Mutinelli da Silva (XXX.441.120-XX); Bruna Oliveira Santana (XXX.462.476-XX); Bruna Ota Mussolini (XXX.384.629-XX); Bruna Saback de Almeida Rosa (XXX.817.855-XX); Bruno Arneiro Soares (XXX.723.731-XX); Bruno Augusto da Cruz (XXX.698.585-XX); Bruno Barros Pereira (XXX.738.245-XX); Bruno Bassani Barreto (XXX.283.247-XX); Bruno Bueno Spanghero (XXX.991.178-XX); Bruno Calvao de Carvalho (XXX.189.687-XX); Bruno Cesar Lazaro Pardal Martins (XXX.036.388-XX); Bruno Cesar Nascimento (XXX.006.027-XX); Bruno Correa Mancini (XXX.005.638-XX); Bruno Gontyjo do Couto (XXX.214.221-XX); Bruno Henrique Diniz Rolo (XXX.897.878-XX); Bruno Luiz Massolio Rosa (XXX.445.827-XX); Bruno Machado Moreira (XXX.022.242-XX); Bruno Seiji Tagami Lodeti (XXX.538.598-XX); Bruno Toyota Souza Costa (XXX.758.858-XX); Bruno de Freitas Matos (XXX.415.321-XX); Caio Carlos Vasconcelos de Aguiar (XXX.227.564-XX); Caio Carvalheiros Sarmento (XXX.331.702-XX); Caio Cesar Freitas Tosta (XXX.670.791-XX); Caio Costa Campos (XXX.954.306-XX); Caio Menezes Faco (XXX.198.463-XX); Camila Carolina Diniz Caetano (XXX.248.566-XX); Camila Carvalho Souza (XXX.791.325-XX); Camila Ferreira Jorge Ayres (XXX.926.953-XX); Camila Matos Fontenele (XXX.382.203-XX); Camila Santos Fabre (XXX.755.986-XX); Camila Santos Fabre (XXX.755.986-XX); Camila Sayuri Yoshida (XXX.166.579-XX); Camila da Costa Marques (XXX.259.902-XX); Camila de Abreu Port (XXX.799.080-XX); Camila de Moraes Tavares (XXX.189.195-XX); Camilla Cristhiane de Almeida Lage Balestrassi (XXX.762.926-XX); Carla Brigida de Almeida Momente (XXX.311.319-XX); Carlos Augusto Cardoso Lima (XXX.392.097-XX); Carlos Eduardo de Souza (XXX.193.101-XX); Carlos Felipe de Oliveira Raymundo (XXX.982.949-XX); Carlos Henrique Calasans da Fonseca (XXX.400.701-XX); Carlos Humberto Rios Mendes Junior (XXX.549.114-XX); Carlos Jordao de Assis Silva (XXX.942.514-XX); Carlos Vitor Matos Diniz (XXX.859.511-XX); Carlos de Oliveira Bispo (XXX.055.264-XX); Carolina Assuncao Lucas da Silva (XXX.596.601-XX); Carolina Barros de Carvalho Aguiar (XXX.190.985-XX); Carolina Carneiro de Castro Prates de Sa (XXX.385.517-XX); Carolina Couto de Souza Soares (XXX.065.790-XX); Carolina Dias Machado (XXX.122.699-XX); Carolina Monteiro de Albuquerque Maranhão (XXX.624.152-XX); Carolina Parisotto Sartori (XXX.008.670-XX); Carolina Serra Garcia (XXX.318.467-XX); Caroline Fanizzi (XXX.934.418-XX); Cassio Fae (XXX.320.267-XX); Cassio Faria Martins (XXX.906.660-XX); Cassio Faria Martins (XXX.906.660-XX); Charles Zanini Pizoni (XXX.906.279-XX); Christina Vilaca Brina (XXX.293.626-XX); Cicero Alves de Lira (XXX.032.007-XX); Cirlia Natasha Lucena da Rocha (XXX.456.594-XX); Clarissa Alvarenga Gontijo de Souza (XXX.092.226-XX); Clarissa Melo Lima (XXX.894.273-XX); Claudio Ferreira da Silva (XXX.958.926-XX); Cledson Cardoso da Silva (XXX.641.095-XX); Cleiane Clementino Bondade (XXX.129.194-XX); Clivania Gleysa Moura da Silva (XXX.984.864-XX); Constancia da Silva Rocha Caetano (XXX.194.216-XX); Creusa Gomes Bandeira de Melo (XXX.622.483-XX); Cristiane Moraes de Almeida (XXX.695.482-XX); Cristiano Barros de Matos (XXX.923.121-XX); Cristyan Chayenne Valino Pinheiro (XXX.303.342-XX); Daiane Ogliari (XXX.214.009-XX); Daniel Araujo Ferreira da Silva (XXX.423.878-XX); Daniel Junqueira de Morais Munhoz (XXX.769.438-XX); Daniel Lattanzi Arcuri de Barros (XXX.461.807-XX); Daniel Maia de Carvalho (XXX.629.623-XX); Daniel Matos Ribeiro de Azevedo (XXX.378.327-XX); Daniel Reis Aguiar (XXX.151.471-XX); Daniel Rodrigo dos Santos (XXX.408.167-XX); Daniel Souza Lima (XXX.767.408-XX); Daniel de Oliveira Montenegro (XXX.612.754-XX); Daniela Grandi Pantuso (XXX.828.316-XX); Daniela Ines Loreto Saraiva Variz (XXX.544.116-XX); Daniela Otero da Costa Carvalho (XXX.246.397-XX); Daniela Rathke Pereira (XXX.759.210-XX); Daniela Reis do Nascimento (XXX.464.037-XX); Daniela Vieira Duarte (XXX.450.471-XX); Daniela Werner Ribeiro dos Santos (XXX.125.789-XX); Daniele Cristina Souza Montes (XXX.723.166-XX); Daniele Leite de Barros Carvalho (XXX.086.611-XX); Danielle Amanda Bezerra Coimbra (XXX.099.014-XX); Danielle Brasil Barros da Silva (XXX.442.874-XX); Danielle Maria Montilho (XXX.578.499-XX); Danielle Maria da Silva (XXX.519.374-XX); Danielle Rodrigues Birbeire (XXX.713.401-XX); Danielli Verdan Arreco (XXX.021.997-XX); Danilo Barreto Almeida Vasconcelos (XXX.670.924-XX); Danilo Cesar Barbosa Aguiar (XXX.263.117-XX); Danilo Nogueira de Morais (XXX.614.883-XX); Danilo Roberto Camargo de Almeida (XXX.891.918-XX); Danyela Fernandes Diniz (XXX.233.302-XX); Danylo Sousa Morais Tajra (XXX.702.393-XX); Darlan Varela Borges (XXX.727.949-XX); Davi Furtado Tome (XXX.066.432-XX); David Batista Alves (XXX.780.861-XX); David Benchaya Nunes Tavares (XXX.599.252-XX); David Rosa Junior (XXX.916.856-XX); Dayanne Wanessa Vitoria Miranda (XXX.168.315-XX); Daylson da Silva Costa (XXX.611.913-XX); Dayse Fernandes Costa (XXX.509.405-XX); Debora Cristina Costa Magalhaes (XXX.298.564-XX); Debora Lisboa Correa Costa (XXX.467.532-XX); Debora Teles Moreira de Matos (XXX.905.161-XX); Deborah Pires Duque Rodrigues (XXX.629.126-XX); Deiverson Alves dos Santos (XXX.408.525-XX); Deivison Diogenes Vasconcelos da Silva Santos (XXX.355.967-XX); Denise Eugenia Pereira Coelho (XXX.856.448-XX); Derick Hanney Batista de Oliveira (XXX.610.491-XX); Devair Jose da Silva (XXX.639.131-XX); Diego Cardoso Moreira (XXX.027.387-XX); Diego Chaves Maia (XXX.405.225-XX); Diego Guimaraes Florencio Pujoni (XXX.089.156-XX); Diego Nunes Lopes (XXX.529.320-XX); Diego Santos Fernandes (XXX.009.447-XX); Dimas Crescencio Verissimo Santos (XXX.469.124-XX); Dimiana de Araujo Souza (XXX.963.396-XX); Diogo Antonio da Silva Soares (XXX.460.244-XX); Diogo Brito de Mendonca (XXX.253.804-XX); Diogo Henrique Valarini Belozo (XXX.740.478-XX); Diogo Jose Souza Brito Araujo (XXX.488.951-XX); Diogo Rossi de Almeida (XXX.718.247-XX); Dionen Henrique Ribeiro Silva (XXX.023.591-XX); Donisete de Paiva Valle (XXX.239.301-XX); Douglas Angelo Razabone (XXX.100.001-XX); Douglas Yorrara Oliveira Forte (XXX.759.772-XX); Eberton Helry Rodrigues da Silva (XXX.150.684-XX); Edilene Seles Silva (XXX.857.875-XX); Edina Aparecida da Silva Enevan (XXX.824.809-XX); Edioni Gomes da Costa (XXX.971.236-XX); Edson Aristides de Araujo Lopes (XXX.922.306-XX); Eduardo Correa Rodrigues (XXX.314.307-XX); Eduardo Felipe Mendonca de Menezes (XXX.906.947-XX); Eduardo Jose de Santana Caldas (XXX.728.131-XX); Edvaldo Vieira Lima Junior (XXX.533.405-XX); Egidio Humberto Peres (XXX.058.336-XX); Elaine Cristina Rodrigues da Cruz (XXX.912.959-XX); Elias Augusto de Aguiar Lengruber (XXX.854.317-XX); Elias Augusto de Aguiar Lengruber (XXX.854.317-XX); Elis Regina Trindade de Lima Guimaraes (XXX.816.961-XX); Elis Regina de Sousa Miranda (XXX.266.816-XX); Elisangela Belote Mareto (XXX.085.887-XX); Eliseu de Oliveira Cunha (XXX.903.425-XX); Eliza Pratavieira (XXX.820.918-XX); Elizabeth Aparecida Gregio Sasso (XXX.816.896-XX); Elizeu Emenegildo Bento (XXX.179.381-XX); Elizeu Oliveira da Silva (XXX.664.120-XX); Emanuela Vasconcelos Leite (XXX.380.953-XX); Emely Threiss da Silva (XXX.131.119-XX); Emerson Porto Ferreira (XXX.744.458-XX); Emilia Schultz de Souza (XXX.309.087-XX); Emilio Farias Torres (XXX.874.077-XX); Emily Biely Nunes Machado (XXX.037.212-XX); Emmanuelly Ramirez Carvalho (XXX.992.906-XX); Eric Monne Fraga de Oliveira (XXX.617.028-XX); Erica Domingues de Souza (XXX.071.866-XX); Erica Emanuelle Brito de Sousa (XXX.222.884-XX); Erick Martins do Nascimento (XXX.755.919-XX); Erika Ferreira Moraes Crispim de Menezes (XXX.174.371-XX); Erika Mesquita Sousa (XXX.479.727-XX); Erlane Cunha Lavor (XXX.638.162-XX); Erlane Cunha Lavor (XXX.638.162-XX); Ernandes Matias do Amaral (XXX.869.852-XX); Eronildes Comparsi Barragan (XXX.850.051-XX); Esdras Oliveira Ramos (XXX.270.577-XX); Estenio Crispim Petrecoski (XXX.165.511-XX); Ester Mazepa (XXX.196.399-XX); Esther Kremer Xavier (XXX.896.099-XX); Eudes Henrique Boaventura Silva (XXX.779.906-XX); Evani Leite de Freitas (XXX.910.637-XX); Eveline Guedes de Oliveira (XXX.673.043-XX); Evelyn Monique de Arruda Farias (XXX.939.914-XX); Everton Matthaus Gomes Ferreira (XXX.391.914-XX); Everton Taveira Baldes Vieira (XXX.637.277-XX); Ewerton Almeida Silva (XXX.230.232-XX); Ewerton da Silva Cunha (XXX.879.792-XX); Ezefferth Chlysman Araujo Fernandes (XXX.949.592-XX); Ezequiel Jose da Silva Honorato (XXX.382.454-XX); Ezio da Rocha Ramos (XXX.729.112-XX); Fabiana Rego Freitas (XXX.583.338-XX); Fabiano Batista Rodrigues (XXX.722.486-XX); Fabiano da Cunha Miranda (XXX.720.871-XX); Fabio Amaral (XXX.612.338-XX); Fabio Henrique Cordeiro Luz (XXX.519.737-XX); Fabio Henrique Cordeiro Luz (XXX.519.737-XX); Fabio Henrique Cordeiro Luz (XXX.519.737-XX); Fabio Machado Correa (XXX.884.181-XX); Fabio Roberto Alves da Silva (XXX.097.331-XX); Fabio Rodrigo da Costa Dias (XXX.472.012-XX); Fabricio Ramos da Freiria (XXX.152.468-XX); Fagner Guilherme Ferreira Coelho (XXX.969.496-XX); Feliciano de Almeida Barbosa (XXX.595.293-XX); Felipe Abreu Machado (XXX.543.394-XX); Felipe Augusto Cavazzini (XXX.366.059-XX); Fellipe Veras Vieira (XXX.936.424-XX); Fernanda Bratz (XXX.109.720-XX); Fernanda Ferreira Costa (XXX.537.756-XX); Fernanda Menezes Leite (XXX.346.216-XX); Fernanda de Oliveira Santos (XXX.152.518-XX); Fernando Cesar Rodrigues Brito (XXX.945.223-XX); Fernando Dourado Barbosa (XXX.675.741-XX); Fernando Enrico Kill Aguiar (XXX.941.901-XX); Fernando Luiz Benitez Ota (XXX.284.491-XX); Fernando Nakamura Ishino (XXX.832.478-XX); Filipe Osni Coelho (XXX.538.979-XX); Filippe de Oliveira Mota (XXX.116.487-XX); Flavia Adriane de Sales Silva (XXX.411.976-XX); Flavia Janisch (XXX.362.500-XX); Flavia Janisch (XXX.362.500-XX); Flavia Mensitieri Miranda (XXX.674.025-XX); Flavia Tifany de Sa Santos (XXX.815.561-XX); Flavia dos Santos (XXX.355.427-XX); Flavio Barbosa Kamache (XXX.599.657-XX); Francenildo Baia Reis (XXX.622.252-XX); Franciane Meleu Ferreira (XXX.511.650-XX); Francianne Riccio Machado Torres (XXX.316.116-XX); Francisca Edilma Braga Soares Aureliano (XXX.504.534-XX); Francisco das Chagas de Abreu Pereira (XXX.441.922-XX); Franco Borges Barbosa (XXX.155.391-XX); Fredy Souza Campos (XXX.920.248-XX); Gabriel Andre Leomil Bertochi (XXX.598.248-XX); Gabriel Cardoso Lino Alves (XXX.466.796-XX); Gabriel Carvalho Simoes (XXX.611.165-XX); Gabriel Ferreira Melo da Silva (XXX.428.617-XX); Gabriel Henrique de Oliveira Garcia (XXX.488.089-XX); Gabriel Keine Kuga (XXX.535.998-XX); Gabriel Ramos Pereira (XXX.471.137-XX); Gabriel Soares dos Santos (XXX.267.971-XX); Gabriel da Silva Lengruber (XXX.175.347-XX); Gabriela Anacleto da Silva (XXX.898.327-XX); Gabriela Simoes Pereira (XXX.752.780-XX); Gabriele Chiamulera (XXX.311.739-XX); Gabriella Lopes Ricas Motta (XXX.084.937-XX); Gabrielle de Lima Farah (XXX.980.459-XX); Gabrielly Becalli Broseguini (XXX.862.797-XX); Gaetano D Itria (XXX.330.117-XX); Gaspar Virgilio Ferreira (XXX.348.566-XX); Germana Augusto de Vasconcelos (XXX.501.384-XX); Germana Dutra Acioly (XXX.852.171-XX); Gibson Almeida Jeronimo dos Santos (XXX.226.821-XX); Gilmar Pereira da Cruz Junior (XXX.588.696-XX); Gilmere Lebasi Damasio Franca (XXX.848.146-XX); Girlian Antonio dos Santos (XXX.611.464-XX); Giseli Maria Moreira Baganha (XXX.802.959-XX); Giselle Bispo Casagrande (XXX.439.467-XX); Giselly Brito Conde (XXX.407.752-XX); Glauber Daniel Souza do Vale (XXX.294.786-XX); Gleison Souza Diniz Mendonca (XXX.688.236-XX); Gleizer Ferreira da Silva (XXX.426.585-XX); Gleydson Joventino Silva (XXX.441.714-XX); Gleyssa Lene Nunes Carvalho (XXX.587.893-XX); Guiler de Aquino dos Santos (XXX.431.807-XX); Guilherme Avila Cerqueira Santos (XXX.205.867-XX); Guilherme Carlos Rodrigues de Oliveira (XXX.012.976-XX); Guilherme Chiritte Granemann (XXX.515.980-XX); Guilherme Fischmann Ferreira (XXX.725.131-XX); Guilherme Goncalves Maynardes (XXX.016.629-XX); Guilherme Henrique Ribeiro (XXX.703.946-XX); Guilherme Henrique Sa Carneiro (XXX.550.406-XX); Guilherme Martins Lima (XXX.639.834-XX); Guilherme Matos Freire (XXX.356.437-XX); Guilherme Nogueira Lins de Albuquerque (XXX.430.967-XX); Guilherme Pedebos Ariolli (XXX.241.990-XX); Gustavo Antonio Mesquita Drumond Lopes (XXX.240.247-XX); Gustavo Camara Mattos Martins (XXX.108.088-XX); Gustavo Cardoso da Silva (XXX.962.219-XX); Gustavo Carvalho de Oliveira (XXX.555.121-XX); Gustavo Francisco Casara Rodrigues (XXX.830.051-XX); Gustavo Henrique Borges de Oliveira (XXX.203.676-XX); Gustavo de Lima Santos (XXX.617.967-XX); Gustavo de Melo Brilhante (XXX.658.943-XX); Hamilton Pinheiro de Farias Junior (XXX.524.004-XX); Helena Ernandorena Fabricio (XXX.612.090-XX); Helena Polmann (XXX.743.739-XX); Heloiza Talita Adriano da Silva (XXX.474.504-XX); Helvio Paulo da Silva Junior (XXX.559.626-XX); Henrique Tissianel Heleno (XXX.319.156-XX); Henryck Santos Lima (XXX.333.307-XX); Herica Cruz do Nascimento (XXX.008.685-XX); Herliton José de Miranda Santos (XXX.370.544-XX); Hevila Ramalho Saraiva Araujo (XXX.196.703-XX); Hismenia Pires Lemos (XXX.739.251-XX); Hismenia Pires Lemos (XXX.739.251-XX); Hugo Alberto Neves de Souza (XXX.708.137-XX); Hugo Jordan Santos Souza (XXX.778.702-XX); Idomar Custodio da Silva Junior (XXX.792.171-XX); Igor Dias Serique (XXX.127.242-XX); Igor Felipe Braun (XXX.962.634-XX); Igor Guerra Gomes Rangel (XXX.357.807-XX); Igor Malick Rocha (XXX.698.857-XX); Ilana Martins Ribeiro de Carvalho (XXX.648.013-XX); Inacio de Carvalho Dias de Andrade (XXX.994.488-XX); Irineu Lopes Palhares Junior (XXX.049.758-XX); Irisvaldo Laurindo de Souza (XXX.338.392-XX); Isabela Barreto de Oliveira (XXX.848.275-XX); Isabela Melim Borges (XXX.848.609-XX); Isabela Nogueira Fonseca Costa (XXX.115.016-XX); Isabela Sewaybricker de Oliveira (XXX.342.928-XX); Isabella Dometila Martins de Assis (XXX.112.706-XX); Isabella Ramos Tiveron (XXX.271.841-XX); Isabelle Christine Marinho de Oliveira (XXX.404.784-XX); Isabelli de Oliveira Martins (XXX.759.637-XX); Isabelly Santos Assuncao (XXX.980.466-XX); Isadora Freire Martins (XXX.087.987-XX); Isadora Helena Barros Leal (XXX.990.177-XX); Isadora Vitoria Moura Cascao (XXX.014.321-XX); Isaias Damasceno da Conceicao (XXX.936.433-XX); Islaine da Silva Vanderlei (XXX.912.956-XX); Italo Careli Gondim (XXX.487.401-XX); Italo Roberto Souza Correa (XXX.396.362-XX); Itamar Aires Flores dos Santos (XXX.948.500-XX); Ivan Jose Neto Gomes de Azevedo (XXX.131.296-XX); Ivana Carla Lucio Machado (XXX.925.525-XX); Ivo Regazi Filho (XXX.038.336-XX); Izabelle Liz Melo Francisco Ribeiro (XXX.291.056-XX); Jacqueline Vasconcelos Rego (XXX.073.363-XX); Jadir Horacio Sarmento Pinto Junior (XXX.160.442-XX); Jamerson de Jesus Ramos (XXX.909.197-XX); James Divino Santos da Costa (XXX.904.881-XX); Jamyllys Vieira Viana (XXX.237.545-XX); Janaina Pinto Maia Oliveira (XXX.257.547-XX); Jane Mary Lafayette Neves Gelinski (XXX.957.590-XX); Jaqueline Alves de Sousa (XXX.698.181-XX); Jaques de Vander Nunes Avila (XXX.605.170-XX); Jefferson Luan Dias dos Santos (XXX.211.985-XX); Jessica Reis de Paula (XXX.864.937-XX); Jessica Teixeira de Moura Miranda (XXX.665.612-XX); Jessica de Almeida Martins Azevedo (XXX.588.111-XX); Jessyca Amanda da Silva dos Santos Batista (XXX.701.901-XX); Jhonatan Rodrigues dos Santos (XXX.101.787-XX); Jhonny Vieira Antunes (XXX.302.236-XX); Jisaldo Cadete (XXX.111.333-XX); Joao Augusto de Souza Pinto (XXX.489.457-XX); Joao Batista da Silva Porto Junior (XXX.957.907-XX); Joao Carlos Ferreira da Fonseca (XXX.444.312-XX); Joao Claudio Batistela Junior (XXX.366.138-XX); Joao Damasceno Leitao Netto (XXX.894.134-XX); Joao Flavio de Magalhaes Ribeiro (XXX.645.532-XX); Joao Francisco Benites Belo (XXX.952.417-XX); Joao Guilherme Ribeiro Pereira (XXX.826.425-XX); Joao Lucas Longhi Cechet (XXX.283.070-XX); Joao Luiz Volpato Pazin (XXX.450.041-XX); Joao Paulo Cunha de Matos (XXX.163.797-XX); Joao Paulo Motta do Vale (XXX.010.501-XX); Joao Paulo Moura Barata (XXX.176.337-XX); Joao Paulo Santos e Sena (XXX.525.116-XX); Joao Pedro de Araujo Simoes Correa (XXX.301.197-XX); Joao Vicente Alfaya dos Santos (XXX.427.129-XX); Joao Victor Miranda Vieira de Almeida (XXX.366.087-XX); Joao Vieira dos Santos Neto (XXX.516.964-XX); Jocenei Antonio Teodoro de Oliveira (XXX.125.389-XX); Jonas Freire de Lima Neto (XXX.727.553-XX); Jonatas Dutra Sallaberry (XXX.665.050-XX); Jonatas Dutra Sallaberry (XXX.665.050-XX); Jonatas dos Santos Ferreira (XXX.133.011-XX); Jonilson Araujo Luz (XXX.776.483-XX); Jose Bastos da Silva Neto (XXX.374.627-XX); Jose Dalton Vitorino Leite Filho (XXX.482.423-XX); Jose Geraldo Lopes Mappa (XXX.258.906-XX); Jose Luiz Castro Vieira (XXX.506.827-XX); Jose Murilo de Lucena Lopes Neto (XXX.495.153-XX); Jose Ricardo de Carvalho (XXX.810.769-XX); Josenilton Rodrigues Santos (XXX.313.181-XX); Josiane Fernandes Keffer (XXX.955.432-XX); Josie Paula Gomes Resende (XXX.509.045-XX); Josimara Tatiane da Silva (XXX.889.754-XX); Josuesemu Jose Alves Castro (XXX.302.745-XX); Joyce Aparecida Pereira Panage Conelheiro (XXX.716.158-XX); Jucelino Ferreira de Brito Junior (XXX.381.431-XX); Julia Arpini Lievore (XXX.994.297-XX); Julia Grasiela Busarello Wolff (XXX.568.129-XX); Julia Lopes Vieira (XXX.915.841-XX); Julia Pereira Festas (XXX.100.227-XX); Julia Terra Nova dos Santos (XXX.788.875-XX); Julia da Silveira Salla (XXX.809.770-XX); Juliana Andressa da Silva (XXX.513.609-XX); Juliana Barbosa Guedes Rauh (XXX.889.865-XX); Juliana Reis Santos (XXX.999.255-XX); Juliana Savy Moura (XXX.951.100-XX); Julie Correia Miranda (XXX.008.346-XX); Juliete Palandi (XXX.192.580-XX); Julio Ferreira da Silva Neto (XXX.992.344-XX); Julyenne Melanie Barbosa (XXX.864.981-XX); Jânio Luiz Marques Trindade Junior (XXX.496.642-XX); Kamilla Naiser Lima Filipowitz (XXX.814.911-XX); Karina Alves Roepke (XXX.066.801-XX); Karina Vieira Galante Noce (XXX.898.151-XX); Karine Goncalves de Souza (XXX.810.518-XX); Karla Cristina Maneta Ferreira (XXX.338.611-XX); Karoline Santos Vieira (XXX.584.695-XX); Katia Barros Santos (XXX.099.202-XX); Kelly Medeiros de Souto (XXX.526.801-XX); Kelvin de Almeida Carvalho (XXX.138.476-XX); Kenia Aparecida Santos Cunha (XXX.436.236-XX); Kleber Nole dos Santos (XXX.806.424-XX); Klexyuz Vinicius Lourenco Garcia (XXX.133.651-XX); Laila Sabadini Vicente (XXX.256.146-XX); Lais Helena Conceicao da Silva (XXX.998.727-XX); Laise Rodrigues Santos Costa (XXX.910.883-XX); Laise Rodrigues Santos Costa (XXX.910.883-XX); Larah Bruning Ascari (XXX.745.749-XX); Larissa Barbosa Braga (XXX.760.456-XX); Larissa Brauns Santos (XXX.200.087-XX); Larissa Maria Guedes Martins (XXX.629.283-XX); Larissa Medeiros de Oliveira (XXX.962.074-XX); Larissa Neto Lueska (XXX.668.390-XX); Laura Lis de Castro Campos (XXX.650.726-XX); Laura Souza Freitas (XXX.464.696-XX); Laura Teixeira Gomes (XXX.379.926-XX); Lauro Alves de Carvalho (XXX.850.905-XX); Leandro Antonio de Oliveira (XXX.284.396-XX); Leandro Beirao de Miranda (XXX.823.089-XX); Leandro Klein (XXX.071.401-XX); Leandro Maicon Vieira dos Santos (XXX.179.929-XX); Leidiane Galvao de Lima (XXX.922.226-XX); Leila Chaves Cunha (XXX.460.929-XX); Leobino Barroso de Araujo (XXX.537.311-XX); Leonardo Cardoso Monteiro (XXX.929.537-XX); Leonardo Ferreira de Oliveira (XXX.762.993-XX); Leonardo Helmer Bremenkamp (XXX.678.527-XX); Leonardo Sobreira Camilo Soares (XXX.131.403-XX); Leonardo Teixeira Rodrigues Lira (XXX.070.681-XX); Leonardo do Nascimento Garcia (XXX.939.886-XX); Leonardo dos Santos Lage de Oliveira (XXX.736.537-XX); Leonardo dos Santos Lage de Oliveira (XXX.736.537-XX); Leonardo dos Santos Pegoretti (XXX.737.027-XX); Leopoldo de Jesus Pereira Munhoz (XXX.580.460-XX); Leticia Fernandes Lagrotta (XXX.274.706-XX); Leticia Gutierrez (XXX.321.106-XX); Leticia da Silva Pessoa (XXX.463.747-XX); Leticia de Barros Solano (XXX.117.991-XX); Lidiane de Oliveira Ferreira (XXX.309.737-XX); Liene Praxedes Guedes (XXX.920.424-XX); Lilian Goncalves Cardoso (XXX.737.736-XX); Lilian Maria da Cruz Pedroso (XXX.668.752-XX); Lilian Santos Ferreira da Silva (XXX.865.202-XX); Liliane Xavier dos Santos (XXX.509.524-XX); Lineker Tavares da Costa (XXX.215.404-XX); Liszt Vianna Neto (XXX.793.266-XX); Livia Nogueira Teixeira Martins (XXX.072.287-XX); Loir Lima de Souza (XXX.995.479-XX); Lorena Abreu Vitor (XXX.515.378-XX); Lorene Armstrong (XXX.735.569-XX); Lourran Roslaniec Pauli (XXX.214.120-XX); Luan Francisco Alves do Nascimento Pereira (XXX.628.697-XX); Luana Maria Oliveira de Souza (XXX.234.023-XX); Luana dos Reis Sousa (XXX.152.972-XX); Luana dos Santos Lopes (XXX.071.739-XX); Luane da Silva Fernandes (XXX.210.601-XX); Luanna Cristina Cavalcanti Eufrazio (XXX.844.424-XX); Lucas Abreu Maciel (XXX.164.361-XX); Lucas Andrade Queiroga Pinho (XXX.949.036-XX); Lucas Brighenti do Espirito Santo (XXX.974.526-XX); Lucas Camargo Cardoso (XXX.484.781-XX); Lucas Ferreira de Moraes Dutra (XXX.176.523-XX); Lucas Levino Alves Vieira (XXX.715.162-XX); Lucas Oliveira Alves (XXX.830.449-XX); Lucas Pedrosa Fernandes (XXX.769.352-XX); Lucas Piccinin Lazzaretti (XXX.188.279-XX); Lucas Tiago do Prado (XXX.538.508-XX); Lucas de Assis Goncalves (XXX.267.591-XX); Lucas de Carvalho Souza (XXX.743.557-XX); Luciana Nazareth Guedes Alcoforado Assini (XXX.612.377-XX); Luciana Pavowski Franco Silvestre (XXX.814.429-XX); Luciana de Almeida Mariano (XXX.564.024-XX); Luciano Barreto Ramos (XXX.344.257-XX); Luciano Leite Pereira (XXX.068.093-XX); Luciele Fernanda Trentini Ten Caten (XXX.570.100-XX); Luciele Fernanda Trentini Ten Caten (XXX.570.100-XX); Luis Antonio Batista Tonaco (XXX.565.956-XX); Luis Carlos Martins Pereira (XXX.262.775-XX); Luis Guilherme Olbertz (XXX.300.999-XX); Luis Gustavo Sales de Souza Franca (XXX.442.647-XX); Luis Sergio Carlos Cunha (XXX.165.142-XX); Luisa Rodrigues Ferreira (XXX.575.921-XX); Luiz Eduardo de Oliveira Gripp (XXX.542.467-XX); Luiz Fernando Marcelino Gomes (XXX.040.257-XX); Luiz Henrique Areas Peres (XXX.727.627-XX); Luiz Henrique Brauna Lopes de Souza (XXX.612.524-XX); Luiz Henrique dos Santos (XXX.102.717-XX); Luiz Kae Sales Kanazawa (XXX.649.509-XX); Luiz Mauricio Serruya Mendes (XXX.886.762-XX); Luiz Rodrigo Guimaraes Ferreira (XXX.852.469-XX); Luiz da Silva Oliveira (XXX.986.994-XX); Luiza Alencar Saldanha Queiroz (XXX.573.024-XX); Luiza Chaves Gomes (XXX.635.497-XX); Luiza Cristina de Albuquerque Freitas (XXX.884.102-XX); Luiza Soares Sabioni Martins (XXX.016.931-XX); Maciel Mesquita de Sousa (XXX.785.232-XX); Maderson Alvares de Souza Cabral (XXX.108.706-XX); Mafalda Fabiene Ferreira Pantoja (XXX.292.966-XX); Malgarete Rodrigues da Costa (XXX.951.709-XX); Marcal Josivaldo Monteiro (XXX.254.345-XX); Marcela Tarter da Rosa (XXX.005.750-XX); Marcela Tenorio Albuquerque (XXX.306.374-XX); Marcela de Lacerda Alexandrino (XXX.193.306-XX); Marcele de Souza Dantas Castello Branco (XXX.201.955-XX); Marcella Ferreira Aires de Souza (XXX.883.097-XX); Marcella Ferreira Aires de Souza (XXX.883.097-XX); Marcella Mafort Sias Lopes (XXX.342.577-XX); Marcelo Alves Teodoro (XXX.628.416-XX); Marcelo Bianchi da Silva (XXX.757.999-XX); Marcelo Carvalho Vilela (XXX.415.821-XX); Marcelo Malaquias Barreto Gomes (XXX.333.275-XX); Marcelo Ribeiro Martins (XXX.589.651-XX); Marcia Alice da Silva Santiago (XXX.125.804-XX); Marciel Vaz Marinho (XXX.208.686-XX); Marcio Correa dos Santos (XXX.201.736-XX); Marcio Rodrigues da Silva (XXX.662.044-XX); Marco Antonio Guimaraes da Rocha (XXX.595.056-XX); Marco Tulio Macedo Goncalves (XXX.916.886-XX); Marcondes Pereira de Melo (XXX.507.771-XX); Marcos Gustavo de Oliveira (XXX.492.526-XX); Marcos Jose Pereira (XXX.373.554-XX); Marcos Leandro Silva Oliveira (XXX.643.017-XX); Marcus Vinicius Sousa Braga (XXX.119.156-XX); Maria Carolina Bastiani (XXX.543.329-XX); Maria Eduarda Wanderley Viuge do Nascimento (XXX.410.427-XX); Maria do Carmo Martins Lima Lopes (XXX.899.317-XX); Mariana Aparecida Dias (XXX.811.436-XX); Mariana Azeredo Costa Salotto (XXX.629.277-XX); Mariana Bicalho Rosa (XXX.389.376-XX); Mariana Cicuto Barros (XXX.520.188-XX); Mariana Pinheiro da Silva (XXX.136.437-XX); Mariana Ziani de David (XXX.941.980-XX); Marielle Jeani Prasnievski da Silva (XXX.747.742-XX); Marilia Duarte de Souza (XXX.064.196-XX); Marillia Gabriela Teles Tomaz (XXX.156.763-XX); Marina Drumond de Figueiredo (XXX.434.956-XX); Marina Macedo Araujo (XXX.294.151-XX); Marina dos Santos Memoria (XXX.464.863-XX); Marina dos Santos Memoria (XXX.464.863-XX); Marinna Cunha Camara Quixaba da Silva (XXX.135.811-XX); Mario Luiz Pereira Souza (XXX.279.896-XX); Mario Schettino Valente (XXX.859.076-XX); Marjory Santos da Silva Pinto (XXX.885.360-XX); Marlon Luan Ferreira Nascimento (XXX.593.227-XX); Mateus Souza Rodrigues (XXX.735.666-XX); Mateus Souza da Rosa (XXX.942.800-XX); Mateus de Aguiar Montenegro (XXX.600.601-XX); Mathesson dos Santos Nascimento (XXX.787.214-XX); Matheus Andrade Silva (XXX.542.917-XX); Matheus Antonio de Mesquita Bortolini (XXX.852.010-XX); Matheus Braga Calcagno (XXX.894.761-XX); Matheus Henrique Silva Santos (XXX.041.206-XX); Matheus Moreno de Andrade (XXX.404.747-XX); Matheus Pereira Santos (XXX.798.001-XX); Matheus Teixeira Coelho (XXX.241.886-XX); Matheus Viana de Souza (XXX.374.048-XX); Matheus Vinicius Siqueira Vargas (XXX.674.091-XX); Matheus Xavier Provin (XXX.483.359-XX); Matheus de Abreu Monteiro Campos (XXX.571.817-XX); Mauricio Almeida dos Santos Junior (XXX.997.287-XX); Maxwel da Silva Santos (XXX.043.674-XX); Mayara Soares Lopes Pinto de Araujo (XXX.891.897-XX); Maykon Martins de Souza (XXX.643.857-XX); Melissa Bez Batti (XXX.144.070-XX); Melissa Fernandes Marinho de Souza (XXX.192.214-XX); Michael Pereira de Sousa Cruz (XXX.710.051-XX); Michael Peres Torres (XXX.644.767-XX); Michel Adam de Lima Costa (XXX.411.732-XX); Michel Alif Bomfim de Moraes (XXX.959.641-XX); Michel Faria Cintra (XXX.266.386-XX); Michele Menezes Luiz (XXX.194.520-XX); Michele Ribeiro Sgambato (XXX.169.147-XX); Michele Tais Dalle Carbonare Zamoner (XXX.436.249-XX); Michelle Andressa Alvarenga de Souza (XXX.393.791-XX); Mickaella Augusta Rodrigues Pontes Queiroz (XXX.772.503-XX); Milene Santos Rodrigues (XXX.571.305-XX); Milton Nunes de Oliveira Junior (XXX.749.264-XX); Milton da Silva Santos (XXX.548.806-XX); Miqueias Ribeiro da Silva (XXX.746.847-XX); Mirela Schimit Pinto (XXX.186.487-XX); Moacyr Henrique Di Palma Cordovil (XXX.004.207-XX); Moises Alberto Rodrigues Quezada (XXX.210.921-XX); Moises Crisostomo Rodrigues (XXX.631.572-XX); Moises da Silva Lima (XXX.209.055-XX); Monica Araujo Cavalcante Valverde (XXX.891.235-XX); Morgana de Franceschi Hoefel (XXX.516.489-XX); Nadia Santos de Paiva Neves (XXX.004.556-XX); Najla Faria Saber (XXX.668.567-XX); Natalia Caroline Baumgart (XXX.947.660-XX); Natalia Figueredo Martins (XXX.122.456-XX); Natalia Pelinca Braga (XXX.539.894-XX); Nathalia Aparecida Braganca Favaris (XXX.056.227-XX); Nathalia Dias Gomes (XXX.864.066-XX); Nathalia Sant Ana de Rosa (XXX.442.241-XX); Nathan Aceti David Silva (XXX.416.107-XX); Nelson Rodrigues da Silva (XXX.138.168-XX); Nicole Albuquerque Dino de Castro e Costa (XXX.514.833-XX); Nicollas Rodrigues Correa de Melo (XXX.727.376-XX); Nillian Chrystine Rosa Sampaio Messias (XXX.259.881-XX); Niury Relry Coelho do Nascimento (XXX.531.612-XX); Olympio Vaz da Costa Junior (XXX.893.453-XX); Otavio Coelho Alves Batista (XXX.406.881-XX); Pablo Dominguez Martinez (XXX.817.887-XX); Pablo Santos Ferreira (XXX.125.419-XX); Paloma Karuza Maroni da Silva (XXX.211.751-XX); Pamela Vasconcelos de Miranda (XXX.985.662-XX); Pamella Fronza Camara (XXX.471.832-XX); Patricia Alves de Oliveira (XXX.683.166-XX); Patricia Amancio de Carvalho (XXX.712.356-XX); Patricia Bozzetto Ambrosi (XXX.490.210-XX); Patricia Grazielle Salvador da Silva (XXX.348.661-XX); Patricia Pereira Lopo (XXX.668.501-XX); Patricia Regiani Sena (XXX.890.778-XX); Paula Cristina Dias Veloso (XXX.518.086-XX); Paula Fin (XXX.527.899-XX); Paulo Henrique da Silva dos Santos (XXX.272.137-XX); Paulo Henrique de Sousa (XXX.587.842-XX); Paulo Jose Moreira de Lima (XXX.648.823-XX); Paulo Victor Costa Brito (XXX.713.493-XX); Paulo Victor de Godoi Lopes (XXX.016.531-XX); Pedro Afonso Arenhardt Eidt (XXX.842.540-XX); Pedro Afonso Arenhardt Eidt (XXX.842.540-XX); Pedro Ernesto Pezzi (XXX.741.059-XX); Pedro Henrique Argolo Costa (XXX.002.396-XX); Pedro Henrique Gomes Machado Vieira (XXX.890.617-XX); Pedro Henrique da Costa Teixeira (XXX.476.227-XX); Pedro Henrique de Abreu Balata (XXX.370.571-XX); Pedro Henrique de Oliveira Araujo (XXX.974.447-XX); Pedro Jose Rocha Oliveira (XXX.969.991-XX); Pedro Paulo Araujo Viana (XXX.673.925-XX); Pedro Paulo da Silva (XXX.485.798-XX); Perlla Leite Andrade Silva (XXX.262.764-XX); Petrus Emmanuel Oliveira Gomes Brant Abreu (XXX.984.036-XX); Philippe Siqueira da Silva (XXX.714.087-XX); Pietro de Brida Migliavacca (XXX.844.870-XX); Pollyanna Grazielle Faria Dias (XXX.515.026-XX); Priscila Costa Rezende (XXX.324.344-XX); Priscila Ferreira Santos (XXX.147.274-XX); Priscila Naves Domingues (XXX.967.991-XX); Priscila da Silva Alves (XXX.077.991-XX); Rafael Acatauassu Ferreira (XXX.275.732-XX); Rafael Alexandre Moises (XXX.794.148-XX); Rafael Alves Gravena (XXX.108.326-XX); Rafael Alves Vital de Souza (XXX.987.332-XX); Rafael Amaral Freitas (XXX.892.406-XX); Rafael Assis dos Santos (XXX.960.961-XX); Rafael Bedin (XXX.546.689-XX); Rafael Coelho Pereira (XXX.822.541-XX); Rafael Dias Medeiros (XXX.947.516-XX); Rafael Henrique Meneghelli Fafa Borges (XXX.012.597-XX); Rafael Henrique de Lanes Rodrigues (XXX.863.521-XX); Rafael Negre da Silva (XXX.247.786-XX); Rafael Rodrigues de Oliveira (XXX.572.991-XX); Rafael Saltz Gensas (XXX.514.740-XX); Rafael Simonassi (XXX.912.421-XX); Rafael de Moura Magalhaes (XXX.522.996-XX); Rafael de Moura Magalhaes (XXX.522.996-XX); Rafaela de Luna Alves Ribeiro Bezerra (XXX.034.924-XX); Rafaela de Luna Alves Ribeiro Bezerra (XXX.034.924-XX); Rafaella Arruda Soares de Oliveira (XXX.965.184-XX); Rafaella Golzio Duarte (XXX.899.684-XX); Raissa Pirchiner de Oliveira Vieira (XXX.983.356-XX); Ramon de Lima Vila Nova (XXX.032.384-XX); Ramon de Lima Vila Nova (XXX.032.384-XX); Rangell Figueiredo de Oliveira (XXX.579.176-XX); Raniely Bullerjhan Schmidt (XXX.032.867-XX); Raphael Pinheiro Laborne e Valle (XXX.848.716-XX); Raphaela Carvalho de Jesus (XXX.343.767-XX); Raquel Duque do Nascimento Arifa (XXX.860.896-XX); Raquel Machado Milward (XXX.921.896-XX); Raul Nascimento Rosa da Costa (XXX.309.800-XX); Raul Suzuki Pinto Rabelo (XXX.932.824-XX); Ray de Araujo Sousa (XXX.878.594-XX); Rayane Magalhaes Coutinho Ramos (XXX.096.752-XX); Raynara Mayra Nascimento Vieira (XXX.534.392-XX); Rayssa Mazza de Castro Alencar (XXX.138.243-XX); Rebeca Souza Cavalcante de Oliveira (XXX.786.494-XX); Regina Claudia de Souza Silva (XXX.720.106-XX); Relivaldo Jose da Silva Buarque (XXX.084.178-XX); Renan Batista Alencar (XXX.301.852-XX); Renan Sgrignolli (XXX.529.278-XX); Renan dos Reis Monteiro (XXX.871.267-XX); Renata Arraes Duarte (XXX.839.211-XX); Renata Berti Rocha Mendes (XXX.628.548-XX); Renata Cal Sirotheau Esteves (XXX.062.171-XX); Renata Rocha Silva Fialho (XXX.400.346-XX); Renata Stephanelli Mansur (XXX.113.737-XX); Renata de Morais Pereira (XXX.023.996-XX); Renatha Celiana da Silva Brito (XXX.111.314-XX); Renato Bruno Soares Freitas (XXX.986.698-XX); Renato Krug Ramires (XXX.270.638-XX); Renato da Silva Moncores (XXX.708.807-XX); Renilton Emanoel Cerqueira Pereira Filho (XXX.149.735-XX); Ricardo Ferreira da Silva (XXX.879.304-XX); Ricardo de Andrade Pimenta (XXX.706.067-XX); Rita de Cassia Borges Cabral (XXX.330.959-XX); Roberta Azevedo de Paula Charlemont (XXX.502.757-XX); Roberto Almeida de Oliveira (XXX.410.941-XX); Roberto D Alessandro Vignoli (XXX.301.040-XX); Roberto Furtado Alves (XXX.886.787-XX); Rodrigo Estrela Botelho (XXX.265.931-XX); Rodrigo Fantoni de Brito Gomes (XXX.198.657-XX); Rodrigo Fantoni de Brito Gomes (XXX.198.657-XX); Rodrigo Henrique de Mendonca Locks (XXX.864.079-XX); Rodrigo Mendes Meirelles (XXX.588.147-XX); Rodrigo de Mello Queiroz (XXX.388.376-XX); Rodrigo de Souza Neves (XXX.454.129-XX); Rogerio Luiz Ferreira Silva (XXX.742.536-XX); Rogerio Palma de Lima Filho (XXX.723.849-XX); Romulo Felipe Moraes Fernandes (XXX.466.066-XX); Romulo Goncalves Rocha (XXX.540.618-XX); Romulo Juniti Hirota (XXX.953.628-XX); Ronald dos Santos Oliveira (XXX.353.045-XX); Ronaldo Mitsudo (XXX.490.348-XX); Rosa Maria Gomes Pinto (XXX.404.567-XX); Rubens de Paula (XXX.301.636-XX); Rubyan Lucas Santos Piazzetta (XXX.268.699-XX); Sabine Wohlres Viana (XXX.750.106-XX); Sallem Batista Ferreira (XXX.535.999-XX); Samanta Miranda Costa Carvalho (XXX.864.061-XX); Samantha Alcantara Santos de Almeida Silva (XXX.932.031-XX); Samuel Ferreira da Silva Rocha (XXX.216.234-XX); Samuel Queiroz de Souza (XXX.396.428-XX); Samy Ariel de Witt (XXX.070.791-XX); Sandro de Souza Novaes (XXX.167.137-XX); Sarah Raquel Albuquerque Brito (XXX.723.193-XX); Saulo Moura Rodrigues (XXX.158.724-XX); Sibele Tayna Coelho Lima (XXX.555.402-XX); Sidimar Santos Oliveira (XXX.230.735-XX); Sidnei Eduardo Rodrigues (XXX.443.497-XX); Sidraque de Sa Leitao Junior (XXX.428.924-XX); Silas Rodrigues do Rego Junior (XXX.502.654-XX); Sillas Monteiro Batista (XXX.162.012-XX); Silvano Melo Rocha (XXX.118.986-XX); Simone Barboza Sales (XXX.825.597-XX); Simone Ferreira Muniz de Almeida (XXX.666.122-XX); Soraia Andressa Dall Agnol Marques (XXX.207.511-XX); Stefanno Figueiredo de Lira (XXX.259.834-XX); Stellee Marcela Petris Biscaia (XXX.682.019-XX); Tacito Costa Coaracy Filho (XXX.414.613-XX); Tadayoshi Matsune (XXX.762.918-XX); Tadeu Quirino Farias Santos (XXX.037.725-XX); Taionara Moreira Milani (XXX.990.770-XX); Taissa Cordeiro Bichara (XXX.843.822-XX); Talita Baldin (XXX.463.339-XX); Talita Vieira Matos (XXX.552.345-XX); Talito Borges Brito (XXX.579.144-XX); Talliel Ribeiro Tezelli (XXX.482.751-XX); Tamires Korchovei Sanches (XXX.761.329-XX); Tamyres Gabriela de Araujo Costa (XXX.514.796-XX); Tania Maria Costa (XXX.378.249-XX); Tasia Sabina Vieira dos Santos Mesquita (XXX.038.554-XX); Tatiane Santos da Cruz (XXX.068.165-XX); Tatiane de Lima Campos (XXX.594.911-XX); Taty Ferraz Fernandes (XXX.643.795-XX); Taynan Roger Silva (XXX.555.196-XX); Taynara Felizardo de Souza Caldeira (XXX.398.767-XX); Thais Caroline Cintra (XXX.956.006-XX); Thais Fernandes de Oliveira (XXX.724.291-XX); Thais Goncalves Guimaraes (XXX.095.971-XX); Thaissa Lauar Leite (XXX.751.964-XX); Thales Emanuel Alves Truta (XXX.203.894-XX); Thalita Pereira da Cunha (XXX.220.891-XX); Thamires Athyna Mendonca da Rocha (XXX.594.025-XX); Thamires Merces Moreira (XXX.074.845-XX); Thayane Criscia Souto de Oliveira (XXX.258.314-XX); Thiago Batista Carneiro (XXX.911.737-XX); Thiago Ferreira Comitra (XXX.806.597-XX); Thiago Gregorio Fagundes (XXX.392.417-XX); Thiago Henrique Augusto (XXX.546.159-XX); Thiago Lacerda Campos Bambirra (XXX.281.946-XX); Thiago Luiz Ito Moreira (XXX.542.051-XX); Thiago Negreiros Parente (XXX.233.943-XX); Thiago Pereira Faustino (XXX.522.191-XX); Thiago Torres Balbi (XXX.382.016-XX); Thiago Torres Balbi (XXX.382.016-XX); Thiago Xavier Carneiro (XXX.950.662-XX); Thomaz Eduardo Eurich (XXX.335.779-XX); Tiago Vinicios Policarpo Cortes (XXX.342.627-XX); Tiago de Paula Mendes de Oliveira (XXX.017.136-XX); Valdir Roque Dallabrida (XXX.852.450-XX); Valmir Jose Caviquiolo (XXX.251.839-XX); Vaner Bettanzo Neto (XXX.865.020-XX); Vaneska Tedeschi Pivatelli (XXX.962.218-XX); Vanessa Asevedo de Alvarenga (XXX.391.576-XX); Vanessa Asevedo de Alvarenga (XXX.391.576-XX); Vanessa Christina Simoes Silva de Oliveira (XXX.907.263-XX); Vanessa Rabelo Correa Duarte Ribeiro (XXX.026.506-XX); Vanessa Vasconcelos (XXX.955.601-XX); Vanessa de Jesus Lau Machado (XXX.197.308-XX); Vania Aparecida Campos Nogueira (XXX.460.256-XX); Vania Cristina Lopes Camacho Meyer (XXX.885.837-XX); Vania Veronez da Costa (XXX.280.516-XX); Vanuza Leocadio de Oliveira (XXX.577.221-XX); Vergilio Jose Thomaz de Almeida Oliveira (XXX.309.007-XX); Victor Hugo Benicio Pinto (XXX.695.397-XX); Victor Porto de Paula (XXX.407.446-XX); Victoria Nunes de Almeida (XXX.671.091-XX); Vinicius Murari Borges (XXX.559.989-XX); Vinicius Oliveira Rocha (XXX.614.901-XX); Vinicius dos Santos Carvalho (XXX.504.160-XX); Vitor Bicalho Filgueiras (XXX.235.036-XX); Vitor Ciampolini (XXX.738.708-XX); Vitor Ferrer de Argolo (XXX.076.125-XX); Vitor Rodrigues Fontoura (XXX.609.747-XX); Vitor da Silva (XXX.523.689-XX); Vitor de Castro Nobre (XXX.856.161-XX); Vitoria Oliveira Brito (XXX.006.548-XX); Wagner Gomes da Silva (XXX.150.016-XX); Wagner do Nascimento Junior (XXX.126.016-XX); Waldemir Santiago Junior (XXX.642.455-XX); Waldy Sombra Nunes Neto (XXX.207.873-XX); Wallace Batista dos Santos (XXX.769.075-XX); Walquiria Leticia Biscaia de Andrade (XXX.390.929-XX); Wanderley Nascimento Pedroza (XXX.933.922-XX); Wanderson Fernando de Andrade da Silva (XXX.627.501-XX); Welberth Duque da Silva (XXX.230.396-XX); Wender do Nascimento Rouver (XXX.543.387-XX); Weslley Juvencio Gomes (XXX.449.283-XX); William Acioli Freire de Gois (XXX.464.004-XX); William Ferreira Nunes (XXX.898.117-XX); William dos Santos Lima (XXX.459.799-XX); Willyan Mozart Delmond Silva (XXX.924.282-XX); Wilson Ferreira de Lima (XXX.761.227-XX); Yan Moura Lima (XXX.751.736-XX); Yane Silva dos Santos (XXX.750.939-XX); Yanna de Omena Soares (XXX.146.362-XX); Yasmin Araújo Curvelo (XXX.064.192-XX); Yasmin Silva Araujo (XXX.387.721-XX); Yuri Brasauskas Alves Marzenta (XXX.487.114-XX); Zuleide Oliveira Feitosa (XXX.890.443-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Departamento de Polícia Federal; Eletronuclear S.a.; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Economia (extinto); Ministério Público Federal; Superior Tribunal de Justiça; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/pa e AP; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.